Tribunal: TJES
Processo: 5000064-22.2021.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-22.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FREDSON ANTONIO FREITAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000064-22.2021.8.08.0023

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
FREDSON ANTONIO FREITAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI REGULAR.
CONSUMIDOR ACOMPANHOU O TOI E FOI NOTIFICADO DA PERÍCIA
. VIOLAÇÃO DO SELO DO AFERIDOR. FOTOS.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUTA DA EDP. EMPRESA QUE SEGUIU OS DITAMES DA ANEEL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por FREDSON ANTONIO FREITAS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que os funcionários da requerida substituíram o seu aparelho medidor de consumo, sendo este encaminhado para análise em laboratório, conforme TOI nº 45003345097. Aduz que foi comunicado de um débito no valor de R$5.772,61 proveniente de consumo irregular, cobrado em uma única parcela, sob pena de corte do fornecimento de energia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
julgo procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência, e para declarar a inexistência do débito descrito nos autos. Resolvo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5393752, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a legalidade no procedimento adotado para apuração de irregularidades. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, verifico que a parte recorrente agiu dentro das conformidades da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares, uma vez que o TOI juntado no ID 5393714 foi realizado seguindo as normas de regência, visto que
a inspeção foi acompanhada pelo próprio autor
, assim como o recorrido
foi devidamente informado do dia, horário e local da avaliação técnica do medidor.

Outrossim, as fotos tiradas do local do fato corroboram com os fatos expressos no TOI e demonstram a sua idoneidade.
Logo, observo que
o consumidor teve inequívoca ciência do TOI, da avaliação técnica realizada no medidor, bem como das irregularidades apontadas
.

Ademais, o autor não trouxe uma única prova capaz de demonstrar que os fatos não ocorreram na forma descrita no TOI, e, ainda, que o valor apurado para fins de recuperação de consumo pela demandada encontra-se equivocado, limitando-se a tecer alegações acerca do ocorrido, como se a fraude não tivesse sido devidamente demonstrada.

Nesse contexto, inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, posto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)